Tribunal: TJSP
Processo: 1002129-72.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE ALEGADAMENTE PROVOCADO POR OBJETO NA PISTA (RESSOLAGEM DE PNEU). Sentença que julgou improcedente a ação. Pretensão da autora à reforma.
Verificação da incompetência absoluta do Juízo Singular. Feito que tramitou perante a Vara Cível. Inviabilidade. Responsabilidade civil extracontratual

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE ALEGADAMENTE PROVOCADO POR OBJETO NA PISTA (RESSOLAGEM DE PNEU). Sentença que julgou improcedente a ação. Pretensão da autora à reforma.
Verificação da incompetência absoluta do Juízo Singular. Feito que tramitou perante a Vara Cível. Inviabilidade. Responsabilidade civil extracontratual envolvendo concessionária de serviço público. Competência absoluta da Vara da Fazenda Pública, nos termos da Súmula n° 73 desta Corte. Aplicação da teoria da causa madura, porém, que possibilita o prosseguimento do julgamento. Inteligência do art. 1.013, § 3° do CPC.
Mérito. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do Tema 130 do STF, que não isenta o autor de comprovar a existência do dano e do nexo causal. Inexistência de provas de que o acidente tenha ocorrido na rodovia administrada pela ré. Sentença de improcedência anulada de ofício por incompetência absoluta, prosseguindo-se no mérito do julgamento pela aplicação do art. 1.013, § 3°, CPC, julgando-se a ação improcedente; prejudicado o recurso voluntário.